Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA E LIMITE DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SENTENÇA QUE OBSERVA O PADRÃO DECIÓRIO DO ART. 489, §§ 1o e 2o, DO CPC ANTERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM NOME DO EX-CASAL. RESPONSABILIDADE DO EX-CONVIVENTE PARA O PAGAMENTO DE IPTU DETERMINADADA EM SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA EX-CONVIVENTE EM CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A matéria afeta à competência e os temas objeto de julgamento na ação de conhecimento (dano moral, dano material e obrigação de fazer) ajuizada pela ora apelada já foram dirimidos no agravo de instrumento n. 0705242-63.2019.8.07.0000, com decisão transitada em julgada. Sob tal perspectiva, não podem mais ser objetos de exame, por força da coisa julgada, conforme exegese extraída do art. 502 do CPC. In casu, decidiu-se que a presente demanda estaria restrita ao pedido de compensação por dano moral, sendo que os pleitos relativos à obrigação de fazer e dano material estariam vinculados ao cumprimento de sentença da ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que litigou o ex-casal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Se observado que a r. sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, sobretudo mediante a utilização de pertinentes precedentes judiciais, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, não se verifica vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade do ato decisório. Preliminar afastada.
3. Na partilha de bens, mediante decisão judicial, determinou-se que determinado imóvel, que pertencia ao ex-casal, “caberá integralmente ao autor (ora réu/apelante), assumindo a ele a integralidade dos direitos e obrigações referentes ao imóvel”. Todavia, não houve a quitação do IPTU/TLP, tampouco houve a transferência da propriedade do imóvel exclusivamente para o ex-convivente, culminando na inscrição do nome da ex-convivente no Cadastro da Dívida Ativa, fato gerador de dano moral, consoante exegese extraída do art. 186 do CC.
4. Não transcorrido o prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do CC) entre o trânsito em julgado da decisão judicial que promoveu a partilha, a qual determinou que o ex-convivente deveria assumir a integralidade dos direitos e obrigações referentes ao respectivo imóvel, e o ajuizamento da presente ação, não há falar em decurso do prazo prescricional. Acrescenta-se, por oportuno, que, muito embora a anotação seja anterior ao trânsito em julgado noticiado, não há informação nos autos de quando a ex-convivente teve conhecimento da situação.
5. Anota-se ainda a existência de débito de IPU/TLP referente ao ano de 2018, que também ensejou a anotação negativa do nome da ex-convivente, sendo a ação indenizatória ajuizada no mesmo ano, por esse motivo, também não há como reconhecer a prescrição da pretensão.
6. Não há motivo hábil para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque o réu foi integralmente sucumbente no pedido de compensação por dano moral deduzido pela autora. Os demais pleitos, como identificado alhures, serão apreciados a título de cumprimento de sentença nos autos n. 2013.07.1.037886-2, não sendo o caso de reconhecimento de sucumbência parcial da autora.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.